Tribunal: TJDFT
Processo: 0717311-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717311-67.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE EMBARGADO: NEHYLZA MARIA DE ANDRADE ALMEIDA RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A -SPE, contra acórdão de ID – 22978394. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 23363529. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se NEHYLZA MARIA DE ANDRADE ALMEIDA RODRIGUES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator